Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724988-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WERNER HOTZ, NEUSA TEIXEIRA HOTZ D E S P A C H O Em respeito ao princípio do contraditório e da não surpresa, intime-se, sucessivamente, primeiramente a UNIÃO FEDERAL, mediante vistas á Advocacia Geral da União, e posteriormente a parte agravada, para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre a derradeira petição apresentada pelo Agravante, noticiando a cessão do crédito objeto do litígio à Fazenda Nacional. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator